Tribunal: TJDFT
Processo: 0743879-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743879-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RENATA COSTA NASCIMENTO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos e etc. O Excelentíssimo Desembargador Presidente encaminhou os autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência entre o v. Acórdão a tese fixada no Tema 1.076 do c. STJ. (ID 63949531) Retifique-se a autuação de recurso especial para apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator